Tribunal: STF
Processo: HC 181982
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.
Relatório
    1. Em 4.3.2020, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hebert Pires da Silva Fernandes e outros, advogados, em benefício de Nayara Moura de Holanda, contra decisão do Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.2.2020, conhecido o agravo para prover-se o recurso especial (Agravo em Recurso Especial n. 1.611.805/GO), cassando-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás e determinando-se o restabelecimento da prisão preventiva da agravada Nayara Moura de Holanda. 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 25.3.2020, Nayara Moura de Holanda interpôs, em 24.3.2020, tempestivamente, agravo regimental.
    3. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual finalizada em 14.5.2020, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
    4. Contra esse julgado a defesa opõe embargos de divergência ao argumento de que “é devidamente justa a aplicação do HC Coletivo 143.641/SP neste caso concreto. Temos uma situação de que os elementos do HC coletivo deste STF são perfeitamente encaixados aqui. (…) Reiteramos que o Ministro Ricardo Lewandowski, argumentou e fundamentou seu voto no sentido de que as duas turmas do STF julgaram anteriormente o mesmo mérito aqui pleiteado por estes Causídicos” (fls. 4-6, e-doc. 24). 
    Assevera que “o filho da Sra. Nayara corre grande risco, ficando com terceiros de pouquíssima confiança. Neste caso o justo é a mãe ficar com seu filho e ambos se protegerem desta pandemia mundial” (fl. 11, e-doc. 24).
    Pede “seja conhecido e provido para a conversão da prisão preventiva para prisão domiciliar, com medida de justiça” (sic, fl. 11, e-doc. 24).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. A oposição de embargos de divergência contra decisão pela qual negado seguimento a habeas corpus caracteriza erro grosseiro por desconhecimento da legislação processual. Dispõe-se no art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e nos arts. 1.043 e 1.044 do Código de Processo Civil:
    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)
    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;
    IV - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.
    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.
    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.
    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.
    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.
    § 1º A interposição de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes.
    § 2º Se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação”.
    6. Por se tratar de situação sem previsão no ordenamento jurídico brasileiro, a petição apresentada como embargos de divergência não é passível de conhecimento por ser incabível. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. 1. Por não haver previsão legal ou regimental, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que são incabíveis os embargos de divergência quando opostos contra acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 19.12.2017).
    A delimitação legal antes mencionada foi mantida no novo Código de Processo Civil, sendo também aplicáveis à espécie vertente os fundamentos explicitados nos seguintes julgados:
    “Embargos de divergência: cabimento exclusivamente contra decisões proferidas em recurso extraordinário: descabimento contra acórdão de Turma que julgou recurso ordinário em mandado de segurança; inexistência, de qualquer sorte, da divergência alegada” (RMS n. 22.016-EDv-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 12.12.1997).
    “Mandado de segurança: cabimento, em tese, contra a decisão do Presidente do Supremo Tribunal que se recusa liminarmente a dar seguimento a recurso da parte, uma vez que, tratando-se de decisão de conteúdo negativo, seria inócuo o efeito suspensivo do agravo regimental. II. Embargos de divergência: descabimento contra acórdão de Turma que decidiu agravo regimental (Súm. 599 e C.Pr.Civ., art. 546, cf. L. 8.950/94): consequente licitude da decisão do Presidente do STF, que, já baixados os autos à origem, devolve à recorrente os embargos inadmissíveis que interpôs” (MS n. 23.620, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 18.5.2001).
    Confira-se trecho do voto do Relator, Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento do Mandado de Segurança n. 23.620:
    “A discussão que a propósito pudesse renascer perdeu, a partir do novo art. 546 C. Pr. Civ. (cf. L. 8.950/94), que tornou explícita a limitação do cabimento dos embargos de divergência às decisões tomadas em recurso especial (art. 546, I) ou em recurso extraordinário (art. 546, II).
    Ora afastada a recorrente polêmica sobre ser ou não decorrente da Constituição a garantia do duplo grau de jurisdição a recorribilidade de decisões exaradas em instâncias superiores à primeira vista é matéria de livre opção da lei ordinária.
    Incabíveis em tese os embargos de divergências, correta a certidão da Secretaria do trânsito em julgado do acórdão prolatada no agravo regimental e a consequente baixa dos autos ao Tribunal de origem.
    Redargui o impetrante que, ainda, assim, só ao relator dos embargos opostos caberia decidir do seu cabimento (RISTF, art. 335).
    O argumento atrai a lógica da chicana.
    Levá-lo às últimas consequências quando a natureza do acórdão publicado repele outra modalidade de recurso que não os embargos de declaração seria abrir margem a sucessivas manobras protelatórias da baixa dos autos e da execução do julgado, com o comprometimento do valor maior da efetivação da Justiça, que, essa sim, é corolário e pressuposto, a um só tempo, da garantia constitucional da jurisdição”.
    7. Por manifesta ausência de prejuízo na espécie em exame e em homenagem à celeridade processual, deixo de abrir vista ao embargado para contrarrazões.
    8. Pelo exposto, incabíveis por ausência de previsão legal, não conheço dos embargos de divergência (§ 1º do art. 335 c/c § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora